Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017376-33.2022.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON TREVOR ROCHA - CPF: 022.850.071-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO

DO CONSUMIDOR – ABSOLUTA – AÇÃO PROPOSTA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR –

POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO – ESCOLHA ALEATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ

– DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REALIZADO CORRETAMENTE - CONFLITO IMPROCEDENTE

1. Em ações de natureza consumerista, encontrando-se o consumidor no polo passivo, a competência de seu

domicílio é de natureza absoluta. STJ, CC 106.990/SC.

2. Caso o consumidor figure como autor da ação, pode optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do

réu, o de eleição contratual ou do local onde a obrigação deva ser cumprida.

3. Não se admite a escolha de foro aleatório, alheio às hipóteses previstas em lei e desprovido de conexão

mínima com a causa judicializada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
3ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada da
VARA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
que, nos autos de
ação declaratória e condenatória de natureza consumerista
, declinou a competência para o juízo suscitante, por ser ele o foro de domicílio do autor consumidor.

O suscitante defende que o consumidor tem a prerrogativa de ajuizar a ação em foro diverso de seu domicílio, razão pela qual a demanda deve prosseguir perante o juízo várzea-grandense, ainda que o autor seja domiciliado na capital.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em ações de natureza consumerista, encontrando-se o consumidor no polo passivo, a competência de seu domicílio é de natureza absoluta, como decidido pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do CC 106.990/SC.

Por outro lado, caso o consumidor figure como autor da ação, pode optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, o de eleição ou do local onde a obrigação deva ser cumprida.

Não se permite, entretanto, a escolha aleatória de juízo por parte do consumidor, devendo recair necessariamente sobre um dos foros facultados pela lei.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.
4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS."

(EDcl no AgRg nos EDcl no CC nº 116.009/PB, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/4/2012)

No caso, a escolha recaiu, injustificadamente, sobre juízo aleatório, na medida em que o foro várzea-grandense não corresponde ao domicílio do autor, do réu, de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. Em verdade, não há qualquer liame entre o litígio e o foro escolhido pelo autor.

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro de domicílio do autor, posto que compatível com a jurisprudência superior.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro
a competência do juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023